Tribunal: TCU
Processo: 027.074/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 10380/2018-TCU-Segunda Câmara - TCU , Sessão de 30/10/2018, Ata n° 40/2018 - de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, relativamente ao dispositivo abaixo indicado, para que: Onde se lê: " (...) dando-se ciência desta decisão ao representante e encaminhando-se cópia dos autos - com cópia para o órgão de controle interno dos respectivos ofícios de encaminhamento - ao Fundo Nacional de Saúde e ao Ministério da Integração Nacional, (...) " Leia-se: " (...) dando-se ciência desta decisão ao representante e encaminhando-se cópia dos autos - com cópia para o órgão de controle interno dos respectivos ofícios de encaminhamento - à Fundação Nacional de Saúde e ao Ministério da Integração Nacional, (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc/Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.074/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.2. Órgão/Entidade: Município de São José de Caiana - PB 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.